Tribunal: STF
Processo: AO 2892
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Milena Sampaio Sousa Belchior Silva propôs contra a União, o Estado de Alagoas e a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Fundação VUNESP) ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, buscando a nulidade da decisão que, ao desprover seu recurso administrativo, a eliminou do “Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas”.  



    Segundo narra, não obteve nota suficiente na “prova escrita e prática” para ser habilitada à “prova oral”, razão pela qual interpôs recurso administrativo perante a Comissão do Concurso.  



    Afirma ter a comissão indeferido por intermédio de “julgamento único e em bloco [a] totalidade dos recursos apresentados, sem qualquer enfrentamento individualizado aos argumentos recursais expostos pela então candidata”.  



    Destaca ter apresentado seu recurso administrativo sem acesso à “prova escrita e prática”, dada a comunicação da comissão acerca da indisponibilidade física do documento. Assim, em sua visão, “não foi garantido à Autora o pleno e irrestrito acesso à sua prova escrita e prática, tendo que elaborar suas razões recursais in loco, considerando, ainda, o exíguo prazo de 02 (dois) dias para a realização de recurso nesta fase do concurso”.  



    Sustenta que o indeferimento recursal genérico, com “a ausência de qualquer ponderação quanto aos argumentos recursais apresentados”, bem assim a não disponibilização das provas, caracterizaria ofensa aos princípios da motivação e da publicidade, a teor dos arts. 5°, XXXV e LIV, e 93, X, da Constituição Federal; e arts. 2°, caput e parágrafo único, VII, e 50, V e § 1°, da Lei Federal n. 9.784/99.   



    Pede:  



    a) Sejam concedidos os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que a Comissão de Concurso suspenda integralmente a eficácia do ato administrativo consistente na decisão que indeferiu/não conheceu do recurso administrativo interposto pela Autora e, por consequência, desclassificou para as próximas fases candidata que comprovadamente cumpriu a totalidade das exigências do Edital; 



    b) Também em sede liminar, que seja concedida ordem para que a Comissão de Concurso conceda cópia da prova escrita realizada pela Autora, bem como evidencie a forma como foi corrigida;



    c) Com vias a evitar a consumação da ilegalidade apontada, qual seja, prematura continuidade do concurso, é mister que seja determinada a suspensão do certame, até o julgamento da presente demanda, para que o Estado de Alagoas se abstenha a avançar nas fases subsequentes do certame.



    [...]



    e) Seja ao final julgada procedente a presente ação, confirmando-se o provimento judicial liminar, para que seja exercido o controle judicial do ato administrativo, com o fim chance lar a nulidade da decisão que indeferiu/não conheceu do recurso administrativo, eis que violadora do dever de motivação dos atos administrativos e do princípio da publicidade, considerando a consequente habilitação da Autora para as próximas fases do concurso público;  



    A ação foi inicialmente distribuída à 17ª Vara Cível da Capital/Fazenda Estadual da Comarca de Alagoas-AL, a qual entendeu ser incompetente para analisar a demanda, encaminhando o processo à Justiça Federal (eDoc 2, p. 451-453).  



    O processo foi então distribuído à 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, que requereu emenda à inicial (eDoc. 2, p. 12).  



    A parte autora cumpriu a determinação, apresentando petição atribuindo o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como valor da causa, bem como solicitando a inclusão da União no polo passivo da demanda.  



    O Juiz Federal reconheceu sua incompetência, determinando o encaminhamento dos autos ao Supremo, em observância ao que decidido na ADI 4.412.  



    É o Relatório. Decido.    



    2. Entendo que a demanda não se insere na competência do Supremo Tribunal Federal.  



    A competência originária desta Corte, qualificada como complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, sujeita a regime de direito estrito, não pode ser estendida a situações que extravasem os limites do rol exaustivo do art. 102, I, da Constituição Federal.  



    No que importa ao caso, o art. 102, I, “r”, da CF/88 assim prescreve:  



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;  



    Em 18 de novembro de 2020, o Plenário analisou o tema atinente à delimitação da regra de competência prevista no art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, assentando competir ao Supremo processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público (ADI 4.412, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 15 de março de 2021).



    Ressalto, contudo, que não compete ao STF “julgar, em sede originária, demanda que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça” (AO 2.802 AgR, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 13 de dezembro de 2024), porque “não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (MS 27.712 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 1º de setembro de 2011).  



    Pois bem.



    No presente caso, não há insurgência contra ato proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, mas sim pela Comissão de Concurso, a qual alegadamente deixou (i) de disponibilizar a prova escrita para que se pudesse exercer o direito de impugnação, bem assim de (ii) refutar as razões apresentadas no recurso interposto. 



    Nesse contexto, há de se reconhecer a incompetência do Supremo para analisar esta demanda, que não foi movida em face de ato do CNJ. Na hipótese fática, o mencionado Conselho sequer foi instado a se manifestar.   



    Não desconheço que o STF tem declarado sua competência para analisar demandas em que se impugne, por exemplo, ato proferido por Tribunal local quando se limita a dar cumprimento às determinações do CNJ, como ocorre nos casos de declaração de vacância de serventia cujo provimento não tenha observado os requisitos constitucionais.  



    Entretanto, esse não é o caso dos autos, onde a discussão se limita à exclusiva análise de possível desrespeito aos princípios da motivação e publicidade quando do indeferimento de recurso administrativo pela Comissão de Concurso, não havendo sequer vislumbre de violação reflexa às determinações normativas do CNJ que regem os concursos para a outorga das delegações de notas e de registro (Resolução n. 81/09).  



    Embora a Comissão de Concurso tenha sido criada por intermédio do edital publicado pelo Corregedor Nacional de Justiça, as decisões da comissão não se limitam a dar cumprimento a determinações anteriores do CNJ. Ao oposto, a teor do art. 1º, § 6º, da Resolução n. 81/09, a ela compete a apreciação dos recursos, facultada a delegação de tais atribuições, ou parte delas, à instituição especializada contratada ou conveniada.  



    Portanto, o ato deve ser imputado àquela Comissão, e não propriamente ao CNJ, sob pena de tornar esta Corte instância revisora de todos os recursos administrativos interpostos no desenrolar dos concursos cartorários.  



    Ante o quadro, a demanda não se insere na competência originária a que alude o art. 102, I, “r”, da Carta Política.  



    3. Pelo exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação originária. Determino o envio do processo à 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas para que analise a sua competência para apreciar a demanda, ante o declínio pela 17ª Vara Cível da Capital/Fazenda Estadual da Comarca de Alagoas-AL.  



    4. Publique-se. 



Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente